Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud. 1.1. O embargado celebrou transação nos autos do processo originário, o que acarretou a extinção da relação jurídica processual ora em exame por ausência de interesse processual.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a embargante demonstrou ter adquirido o veículo em momento anterior ao advento da determinação de restrição à circulação do bem, exarada nos autos de processo de execução. 4.1. A aludida restrição somente ocorreu em decorrência da conduta da própria embargante, que deixou de proceder à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o embargante deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.